Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730748-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIHANNA HAYSA DIAS FERNANDES, L. M. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas autoras, YOSHIHANNA HAYSA DIAS FERNANDES e LUNAH MARIA DIAS ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a produção de prova consistente no depoimento pessoal da primeira agravante, alegando preclusão e não cabimento da prova. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Indefiro o requerimento de ID 241477179, tendo em vista já ter se operado a preclusão acerca da decisão que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas. De qualquer modo, esclareço que o depoimento pessoal se trata de meio de prova voltado a obter da parte contrária eventual confissão sobre os fatos narrados, sendo assim incabível o requerimento em apreço, qual seja, a própria parte requerer seu depoimento. No mais, aguarde-se o prazo reservado para apresentação das alegações finais.” As agravantes sustentam que não houve decisão expressa de indeferimento do pedido de oitiva da primeira autora, formulado na petição inicial, reiterado na tréplica e no pedido de especificação de provas. Alegam que a decisão saneadora deferiu genericamente a produção de prova oral requerida pelas autoras, informando que os documentos constantes nos autos não eram suficientes para elucidar a controvérsia e indicando a importância da prova oral. Argumentam que a necessidade do depoimento da primeira agravante é imprescindível para esclarecimento dos danos morais alegados, especialmente considerando que se trata de situação envolvendo criança autista grave e que somente a primeira agravante pode explicar os fatores que geraram o dano moral, principalmente o dano específico relacionado ao seu ambiente de trabalho e os danos morais reflexos. Destacam que a parte contrária já foi ouvida na pessoa da Diretora da Secretaria de Educação, o que torna necessária, por questão de paridade, a oitiva da parte autora. Invocam o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol de decisões interlocutórias que admitem agravo de instrumento, sustentando que a urgência decorre da impossibilidade de produção da prova em sede de apelação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização do depoimento pessoal. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória consistente na produção de depoimento pessoal da primeira agravante, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que a questão probatória pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelas recorrentes. Devendo essas serem suspensas em razão de litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j